Tribunal: TJDFT
Processo: 0754214-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. CITAÇÃO ELETRÔNICA – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORÁRIO - TRÊS DIAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO PROVIDO
1. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2.1. O cadastramento opcional de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi regulamentada pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018). O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento.
2.2. Na hipótese dos autos, em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação via sistema PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) verifica-se que a TAM LINHAS AÉREAS S.A. (CNPJ 02.012.862/0001-60) foi uma das parceiras que optou por receber citações e intimações via sistema.
2.3. Não há equívoco na inclusão da parte requerida no sistema, uma vez que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, a qual deverá preencher o “Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica” e fornecer os diversos dados e documentos lá exigidos, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017).
2.4. Considerando que a ré é cadastrada no Sistema PJe deste Tribunal, admite-se a citação/intimação por meio eletrônico no portal próprio, sendo que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, § 3o, Lei 11.419/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA.
3. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção não dispuser, como no caso dos danos morais decorrentes das relações jurídicas entre empresa e passageiros.
4. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral.
5. Em suas razões recursais argui preliminar de nulidade de citação. Defende a aplicabilidade das disposições contidas na Convenção de Montreal em detrimento ao Código de Defesa do Consumidor. Alega que a devolução da mala da parte autora ocorreu em 3 dias, prazo inferior ao previsto na resolução de no 400 da ANAC para as hipóteses de extravio temporário de bagagem em voo internacional. Entende não configurado descumprimento contratual hábil a ensejar a reparação pleiteada. Pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado para reparação extrapatrimonial por o considerar excessivo.
6. Incontroverso nos autos o extravio da bagagem do autor, durante o voo de retorno ao Brasil, com a devolução após três dias de sua chegada.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
8. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Destaco que a alegação do autor de que foi trajado inadequadamente para o trabalho, pois todas as suas roupas estavam na mala, e a necessidade de adquirir medicamentos de uso diário não são suficientes a ensejar a reparação pretendida. Observo que, com relação aos medicamentos, o recorrido sequer anexou aos autos a demonstração da alegada aquisição, acostando aos autos apenas um recibo de uma barbearia no valor de R$ 70,00 (ID 56730517). Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização.
9. Ademais, a bagagem foi entregue em prazo inferior ao previsto no § 2o, art. 32 da Resolução 400/16 da ANAC. Não se nega o transtorno e a irritação decorrentes do fato em tela. No entanto, o extravio temporário de bagagem, por si só, não autoriza a reparação por danos morais. Sem demonstração de repercussão do fato nos direitos da personalidade do autor, não há respaldo para o pleito indenizatório, mormente no caso em que o extravio ocorreu apenas na viagem de retorno ao seu domicílio e a bagagem foi restituída ao autor em 3 (três) dias após sua chegada. Precedente: Acórdão no 1249936, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Data de Julgamento: 18/05/2020, publicado no DJE: 05/06/2020.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.